Tribunal: TJDFT
Processo: 0750609-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA COMETIDA PELO IRMÃO DA VÍTIMA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITADO). O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, firmou entendimento no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Nesse trilhar, o artigo 40-A, da Lei n° 11.340/2006, incluído pela Lei n° 14.550/2023, dispôs que o diploma normativo será aplicado a todas as situações previstas em seu artigo 5°, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e das condições do ofensor ou da ofendida. A partir das declarações da ofendida, constata-se que o ofensor, em tese, praticou condutas que configuram violência física e psicológica contra sua irmã, o que é suficiente para atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo desnecessário perquirir a respeito das causas que deram ensejo aos atos violentos, bem como sobre as condições dos sujeitos envolvidos. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.